Tribunal: TJDFT
Processo: 0759018-27.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TELEFONIA MÓVEL. REVELIA - PRESUNÇÃO RELATIVA - CONVICÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DA PROVA - NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A aplicação do instituto da revelia prevista no art. 20 da lei no 9.099/95 atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor. Trata-se de presunção juris tantum, na medida em que pode ser afastada se o contrário resultar da convicção do magistrado.
2. In casu, narra o autor que não possui vínculo jurídico com a ré e que foi surpreendido com a inclusão do seu nome nos cadastros de inadimplentes em decorrência de dívida oriunda de contratos que nunca celebrou. Assim, ajuizou ação de declaração de inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais.
3. Reconhecida a fraude, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos objetos da demanda, porém deixou de condenar o réu em indenização por danos morais diante da falta de comprovação de inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. O presente recurso pretende reforma da sentença para que o réu seja condenado no pagamento de indenização por danos imateriais.
4. Inobstante a aplicação dos efeitos do instituto da revelia, incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
5. No caso, o autor juntou aos autos comprovante emitido pelo SERASA que aponta a existência de “oferta de acordo” para pagamento de dívida de R$ 698,43 pendente junto à Claro. Entretanto o mesmo extrato indica que a dívida não foi negativada, uma vez que a aba de “Dívidas Negativadas” situada na parte superior imagem de ID 16361128- Pág. 4, indica não existirem negativações.
6. Por sua vez, o autor anexou aos autos correspondência do Banco do Brasil comunicando a existência de pendências e a necessidade de regularização (ID 16361127), entretanto, não há indicativos de que se trate de negativação, muito menos que tal pendência tenha relação com a dívida objeto da presente demanda.
7. Dessa forma, considerando que não houve maiores desdobramentos resultantes do contrato firmado mediante fraude e que a mera cobrança de dívida não gera qualquer tipo de dano aos atributos da personalidade do consumidor, não se vislumbra no caso concreto maiores repercussões, suficientes a ingressar na esfera da violação dos atributos da personalidade da parte autora, de ordem a autorizar a indenização por danos morais.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.